Tribunal: TJMMG
Processo: 2000139-76.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000139-76.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/09/2024 Publicação: 27/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES JULGADA PROCEDENTE – ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – LEGALIDADE – MOTIVOS DETERMINANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – INCONGRUÊNCIA ENTRE A ACUSAÇÃO, O CADERNO PROBATÓRIO E A PUNIÇÃO IMPOSTA – MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Weren Chaves Teófilo Elias, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de atos administrativo-disciplinares movida por Weren Chaves Teófilo Elias contra o Estado de Minas Gerais. Em sua peça inicial, a defesa inicialmente narrou que o autor foi punido disciplinarmente, por duas vezes, pelo cometimento da transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual 14.310, de 2002. Aduziu que as referidas punições redundaram na subtração de 36 (trinta e seis) pontos de seu conceito funcional, sendo 26 (vinte e seis) pontos em decorrência do PCD n. 107.505/2019-22° BPM e 10 (dez) do PCD n. 100919/2019- 22º BPM, no desconto de R$896,17 (oitocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos) e, também, na suspensão de 6 (seis) dias. No entanto, alegou a defesa que as referidas punições são ilegais, em face da existência da causa de justificação prevista no art. 19, inciso I, do CEDM, porquanto o autor demonstrou, por meio de atestados médicos, que não tinha condições de trabalhar naqueles dias. Salientou que a Administração Militar se negou a aceitar os referidos atestados, sem contestar a sua legalidade, e puniu o autor por faltar ao serviço, pelo fato de não terem sido os documentos homologados nos termos do art. 32, §1º, da Resolução 4.278/13. Ademais, alegou a defesa que, também em razão das referidas transgressões de natureza grave, foi indeferido o pedido do autor de bolsa-formação, no valor mensal de R$ 900,00 (novecentos reais), estabelecido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pela Portaria MJSP n. 495/2023, embora houvesse o cumprimento dos demais requisitos previstos para o benefício. Com tais argumentos, requereu a anulação das referidas sanções e dos efeitos decorrentes, a condenação do Estado em R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), valor que corresponde a 12 (doze) meses de bolsa formação, e a condenação do Estado em R$10.000,00 (dez mil reais) “a título de danos morais, tendo em vista o prejuízo à honra do militar que, além de ter a ficha funcional manchada, ainda foi promovido depois dos companheiros junto dos quais ingressou na Instituição”. Requereu também a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, a serem arbitrados na forma do art. 85, §8°, do Código de Processo Civil, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por fim, atribuiu à causa o valor de R$21.696,17 (vinte e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e dezessete centavos). (Evento 1, Autos de 1ª Instância). A defesa, por determinação do juízo, juntou aos autos cópias dos Processos de Comunicações Disciplinares ora combatidos (Eventos 7 e 18, Processo de 1ª Instância). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 5ª AJME concedeu o benefício da justiça gratuita (Eventos 15 e 20, Processo de 1ª Instância). O feito foi redistribuído à 2ª AJME, em observância ao estabelecido na Resolução n. 291, de 18/09/2023, e no Provimento CJM n. 2, de 13/12/2023 (Evento 10, Processo de 1ª Instância). Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, consoante se depreende no Evento 17. Inicialmente alegou que a Administração Pública se vincula, entre outros, ao princípio da legalidade, estabelecido no artigo 37 da Constituição da República de 1988 e no artigo 13 da Constituição do Estado. Nesse sentido, afirmou que a atividade administrativa se encontra vinculada à vontade da lei e, in casu, à observância da regulamentação prevista na Resolução Conjunta de Saúde n. 4. 278/2013. Alegou que, de acordo com os PCDs, o autor não compareceu para assumir o serviço em duas ocasiões diversas e, muito embora tenha apresentado atestado médico para justificar a falta, não providenciou a respectiva homologação no prazo estabelecido no artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. No mesmo sentido, citou o art. 131 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014. Dessa forma, disse que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta. Ressaltou que a nota técnica emitida pela Assessoria Jurídica DRH-3 da PMMG2, em caso semelhante ao dos autos, esclareceu sobre os reflexos 1 Art. 13. O militar que tenha o atestado de licença ou dispensa emitido por profissionais de saúde (conveniado, particular, ou mesmo da rede orgânica), se não homologados pelo médico ou profissional habilitado da PMMG ou CBMMG, responderá pela transgressão contida no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), em relação ao dia de ausência do serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 negativos a serem suportados pela Corporação quando, verificando a conduta que viola ordem legal, não age no sentido punitivo imposto pelo CEDM. Alegou que, para afastar a incidência do art. 13, inciso XX, do CEDM deveria o autor ter-se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico e, por conseguinte, afastar a subsunção de sua conduta à violação do cumprimento de ordem legal, o que não foi feito. Disse que a conduta do autor não foi amparada por qualquer causa de justificação, uma vez que não comprovou qualquer causa que o impedisse de comparecer ao NAIS em ambas as datas objeto dos PCDs respectivos. Salientou que o Código Civil, em seu art. 393, traz a definição de caso fortuito e força maior, não sendo aplicável ao caso. Alegou que a Administração Militar agiu em conformidade com a norma, não podendo o Judiciário realizar o seu controle para além da legalidade. Concluiu que não é possível que a conduta meio seja punida quando ela é mero instrumento de transgressão maior e de natureza mais grave, ou seja, a falta ao serviço decorrente, em última análise, do descumprimento de procedimento de que detém ciência o militar. Quanto ao mérito administrativo, alegou que o enquadramento da conduta à norma compete exclusivamente à Administração e que quaisquer considerações sobre oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares estão adstritas à esfera executiva, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Aduziu que, no caso em tela, não cabe ao Judiciário a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao autor, uma vez que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame, revelam-se regulares. Por fim, em relação ao pedido de indenização por perdas e danos, disse que não ficaram demonstrados os três requisitos autorizadores da responsabilização estatal, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo causal. Refutou o pedido específico de recebimento de valores relativos ao Programa PRONASCI 2, previsto na Portaria MJSP n. 495 de 25 de setembro de 2023, esclarecendo que a bolsa seria paga somente aos militares aprovados no referido curso. Dessa forma, alegou que não há como o autor comprovar que iria ser contemplado com o referido auxílio, já que poderia não ser aprovado nas provas. Disse também que as bolsas não eram ofertadas à totalidade dos militares participantes do curso, havendo limitação orçamentária e ordem preferencial entre os aprovados. Por fim, requereu a improcedência do pedido inicial (Evento 23 – Processo 1ª Instância). O autor impugnou a contestação, reiterou os termos trazidos em sua peça de ingresso e, ao final, requereu que sejam julgados procedentes todos os pedidos e requerimentos iniciais (Evento 28 – Processo 1ª Instância). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 33 e 34, Processo 1ª Instância). As partes apresentaram os seus memoriais escritos (Eventos 29 e 35). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O meritíssimo juiz de direito Titular da 5ª AJME decidiu o feito, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para, in verbis: a) Anular o PCD n.º 107.505/2019-22° BPM e o PCD n.. 100.919/2019- 22ºBPM; Em decorrência, determino o acréscimo dos pontos perdidos e a restituição pecuniária decorrente dos dias de suspensão punitiva, acrescidos de juros e correção monetária mensal, contados a partir do efetivo desconto, que serão devidamente apurados em fase de cumprimento de sentença; b) Indeferir o pedido de indenização no valor de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), valor que corresponderia a 12 (doze) meses de bolsa formação do programa PRONASCI 2, além do pedido de dano moral; c) Atribuir custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante disposto no inciso I do art. 10, da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, devendo ser observado o § 3º do mesmo artigo, quando do cumprimento de sentença; d) Deixar de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar, nos termos do art. 496, §3º, do CPC/2015; Intimem-se as partes, para tomarem ciência da presente decisão, conforme disposto nos arts. 219, c/c 1003, §5º, e 1009, todos do CPC: A defesa do autor interpôs recurso de apelação reiterando os argumentos trazido em sua contestação Ao final, pugnou que se conheça do presente recurso e seja ele provido para que seja reformada a sentença, julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial e condenada a parte autora nos ônus sucumbenciais (Evento 43, Processo 1ª Instância). As contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas foram acostadas ao Evento 48, Processo de 1ª Instância. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Poder Judiciário abrange o princípio da legalidade, envolvendo a análise dos motivos que determinaram a prática do ato, a fim de evitarem-se incongruências entre a acusação e a conclusão da punição imposta. No caso em tela, temos que o apelado foi submetido a dois Processos de Comunicação Disciplinar (PCD), Portaria n. 100.919/19 – 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) – e Portaria n.107.505/2019 – 22º BPM – por ter, em tese, faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado nos dias 30/10/2018 e 22/04/2019, respectivamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No PCD de Portaria n. 100.919/19 – 22º BPM – constou, no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação da defesa prévia do comunicado, a seguinte narrativa dos fatos, verbis: No dia 30 de outubro de 2019, na cidade de Belo Horizonte, o comunicado estando devidamente escalado no serviço de radiopatrulhamento no setor Santa Efigênia/Paraíso, faltou à chamada das 05h30min, bem como, ao serviço previsto no horário de 06h00min às 16h00min. Evento 7, DOC3, pág. 19, Processo Originário. O comunicado apresentou suas razões escritas de defesa e, na oportunidade, alegou que estava licenciado na data em questão, conforme atestado médico subscrito pelo Tenente QOS Daniel Brito de Souza (Evento 1 – DOC7, págs.21/22, Processo Originário). O atestado médico foi juntado aos autos (Evento 1 – DOC7, pág.23, Processo Originário). O encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do comunicado em razão do cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – DOC7, pág.25, Processo Originário). Da mesma forma, o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) sugeriu o enquadramento do apelado pela falta ao serviço (Evento 1 – DOC7, págs.30/32, Processo Originário). A autoridade convocante acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do apelado na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC7, pág.34, Processo Originário). O Sd PM Weren Chaves Teófilo Elias foi punido disciplinarmente com suspensão de 02 (dois) dias de suspensão e com subtração de 22 (vinte e dois) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC7, pág.35, Processo Originário). O comandante regional negou provimento ao recurso interposto pelo comunicado (Evento 1 – DOC7, págs.41/42, Processo Originário). A punição foi ativada em 08/08/2019 (Evento 1 – DOC7, pág.42, Processo Originário). Já no PCD de Portaria n. 107.505/19 – 22º BPM – constou, no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação da defesa prévia do comunicado, a seguinte narrativa dos fatos, verbis: “No dia 22/04/2019 às 14 horas, o militar faltou ao serviço para o qual estava devidamente escalado. Evento 18, DOC2, pág. 25, Processo Originário”. O comunicado apresentou suas razões escritas de defesa e, na oportunidade, alegou que estava licenciado na data em questão, conforme atestado médico (Evento 18 – DOC2, págs.27/31, Processo Originário). O atestado médico foi juntado aos autos (Evento 18 – DOC2, pág.33, Processo Originário). A encarregada apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do comunicado em razão do cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM (Evento 18 – DOC2, págs.45/49, Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mesmo sentido, foi o parecer apresentado pelo CEDMU (Evento 18 – DOC2, págs.59/63, Processo Originário). A autoridade convocante concordou com o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do apelado na transgressão ora especificada (Evento 18 – DOC2, págs.65/66, Processo Originário). O Sd PM Weren Chaves Teófilo Elias foi punido disciplinarmente com suspensão 06 (seis) dias e com subtração de 26 (vinte e seis) pontos de seu conceito funcional (Evento 18 – DOC2, pág.67, Processo Originário). O comandante regional negou provimento ao recurso interposto pelo comunicado (Evento 18 – DOC2, págs.79/83, Processo Originário). A punição foi ativada em 27/03/2020 (Evento 18 – DOC2, pág.83, Processo Originário). Nesse contexto e após detido exame do conjunto probatório, entendo que razão não assiste ao apelante. Observa-se que, em ambos os procedimentos, o comunicado apresentou atestado médico a fim de justificar a falta ao serviço e em momento algum foi questionada a autenticidade ou a validade dos referidos documentos. No PCD de Portaria n. 100.919/19 – 22º BPM –, a tese defensiva apresentada pelo comunicado foi rechaçada com base na ausência de homologação dos atestados médicos (Evento 7 – DOC3, pág.34, Processo Originário). Na mesma esteira, no PCD de Portaria n.107.505/2019 – 22º BPM –, a autoridade convocante rechaçou a tese defensiva com base no descumprimento do prazo para a homologação do atestado médico previsto na Resolução Conjunta n. 4.278/13 (Evento 18 – DOC2, pág. 65, Processo Originário). Nesse contexto, entendo que não restou configurada a transgressão disciplinar de natureza grave elencada na peça acusatória – falta ao serviço prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM – e que subsidiou as punições impostas ao ora apelado. Como se sabe, a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada (inobservância de prazo regulamentar ou procedimento contrário à normas regulamentares) à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição (falta ao serviço) invalida os atos sancionadores, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Nesse sentido: EMENTA: ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - BOMBEIRO - MEDALHA DO MÉRITO MILITAR - ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - ADMISSIBILIDADE - DECRETO Nº 43.194/2002 - REQUISITOS PREENCHIDOS - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 10 DA LEI Nº 14.130/2003 (CÓDIGO DE ÉTICA) - RECURSO PROVIDO. 1. O exame do ato administrativo realizado pelo Judiciário abrange o princípio da legalidade em sentido amplo, envolvendo a análise dos motivos determinantes para a prática do ato, evitando-se abusos, arbitrariedades, incongruências entre a razão e a conclusão ou a finalidade da manifestação de vontade estatal. 2. Comprovando a parte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 autora que a sanção de "advertência" foi substituída por "aconselhamento verbal pessoal", o qual não é considerado punição disciplinar, pois não consta do rol taxativo previsto em lei, deve ser assegurado ao servidor público o direito de receber a Medalha do Mérito Militar. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.064071-8/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 10/07/2018) Nesses termos, não tendo a Administração Militar ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002, restam nulos os atos administrativos sancionadores decorrentes dos PCDs de Portaria n. 100.919/19 – 22º BPM – e Portaria n.107.505/2019 – 22º BPM. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto proferido pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator